Tribunal: TJES
Processo: 5000498-64.2020.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REVOLVIMENTO DE TESES JÁ ENFRENTADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pela parte, bastando que analise os pontos relevantes e capazes de fundamentar as teses jurídicas que são objeto da lide.

3. O tema relevante do caso foi decidido e fundamentado corretamente por esse juízo, seguindo, inclusive, a jurisprudência do STJ.

4. O objetivo da parte Embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve contradição e omissão deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Vitória/ES, 08 de julho de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000498-64.2020.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE ROBERTO DOS SANTOS CORREIA e outros (2)

APELADO: Município de Venda Nova do Imigrante e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REVOLVIMENTO DE TESES JÁ ENFRENTADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pela parte, bastando que analise os pontos relevantes e capazes de fundamentar as teses jurídicas que são objeto da lide.

3. O tema relevante do caso foi decidido e fundamentado corretamente por esse juízo, seguindo, inclusive, a jurisprudência do STJ.

4. O objetivo da parte Embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve contradição e omissão deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Vitória/ES, 08 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 5000498-64.2020.8.08.0049

EMBARGANTE:
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS CORREIA

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS CORREIA
contra v. Acórdão do ID 7932385, que, conheceu e negou provimento a ambos apelos interpostos pelas partes.

Em suas razões recursais (ID 8090328), o Embargante alegou, em síntese, a existência de contradição e omissão.

Quando a contradição, alegou que não houve interpretação correta ao entendimento do STJ sobre o PUIL 413/RS, que não houve aplicação de distinguish e houve divergência com as demais jurisprudências deste Tribunal de Justiça.

Em relação a omissão, apontou que o r. acórdão fugiu da jurisprudência adotada pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo e não foi fundamentado nos termos do artigo 489, §1 º, VI.

Pois bem.

Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Dito isso, necessário ainda destacar que a contradição ocorre quando há uma incoerência na própria decisão recorrida.

Por outro lado, omissão diz respeito a uma situação em que o magistrado deixa de analisar algum fato de direito que deveria se manifestar.

Dito isso, apesar da argumentação trazida pelo Embargante, ao analisar o voto componente do acórdão embargado, possível concluir que as questões devolvidas por ele foram devidamente enfrentadas e decididas no acórdão recorrido, inexistindo contradição ou omissão.

Prova disso, são os excertos do referido acórdão, que passo a citar:

[...] a concessão do benefício da insalubridade na hipótese das atividades desempenhadas pelo recorrente/recorrida deve seguir o disposto no anexo 14 da NR 15, do Ministério do Trabalho e Emprego.

Exatamente nesse rumo, foi a conclusão alcançada pelo exame pericial realizado nestes autos [...]

Esclarecidos tais pontos, no que se refere ao termo inicial do benefício de insalubridade, entendo que não assiste razão ao recorrente/recorrido.

Isso porque, ao decidir a questão, o MM. Juiz a quo entendeu por bem em julgar:

“[...]
parcialmente procedentes
os pedidos exordiais para o condenar o requerido ao pagamento do adicional de insalubridade no patamar de 20%
a partir da data do laudo (17 de dezembro de 2021)

e enquanto exercer as atribuições do cargo no local periciado [...] (id. nº 7124511 – destaquei).”

[...] No que tange ao pleito para a alteração da base de cálculo do benefício em questão, entendo que decidiu acertadamente o magistrado ao fixá-la como sendo o salário-mínimo.

É sabido que a Suprema Corte, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 565.714, sob a Relatoria da Ministra Cármen Lúcia e seguindo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 25), deixou assente ser inconstitucional o uso do salário-mínimo como base de cálculo de adicional de insalubridade, em consonância com o disposto no art. 7º, IV, da Constituição Federal. Eis o teor da tese contida no referido tema: “
Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial
”.

Contudo, diante da impossibilidade de o Poder Judiciário adotar postura típica de legislador positivo, o Excelso STF entendeu pela manutenção das leis que utilizam o salário mínimo como indexador, até que nova lei seja editada disciplinando a matéria.

[...] Por fim, no que se refere à tese de impossibilidade de cumulação do adicional de insalubridade com o adicional de periculosidade, vejo que não merece prosperar o intento recursal do município apelado/apelante, uma vez que por se tratar de tese que sequer chegou a ser ventilada em primeiro grau de jurisdição, seu enfrentamento neste momento certamente importará em ofensa ao princípio devolutivo e do duplo grau de jurisdição, o que não se admite. [...] (id. nº 7932385).

Nesse ponto, faço questão de mencionar que muito embora tenha o embargante trazido no bojo dos seus embargos de declaração tese que, segundo ele, seria apta a justificar a aplicação de precedente deste Eg. TJES que caminharia em sentido contrário àquele sedimentado no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal (PUIL) nº 413/RS – STJ, entendo que não lhe assiste razão.

Isso porque, analisando a jurisprudência deste Sodalício, possível constatar que, majoritariamente, vem se posicionando pela aplicação do entendimento firmado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema.

Como prova disso, cito os seguintes precedentes:

APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A INSALUBRIDADE. PAGAMENTO RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento do C. STJ, “o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual” (PUIL 413/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018). 2. Recurso conhecido e desprovido. (Apelação Cível nº 0001209-36.2013.8.08.0006, Rel. Des.
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
, Quarta Câmara Cível, J. 26/02/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – GRAU MÁXIMO (40%) – IMPRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO RETROATIVO – SENTENÇA REFORMADA. O pagamento de adicional de insalubridade está condicionado à produção de prova pericial que efetivamente comprove as condições insalubres a que estão submetidos os servidores, descabendo seu pagamento retroativo, isto é, em período anterior à perícia e a formalização do respectivo laudo, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas pretéritas. Precedentes STJ e TJES. (Apelação Cível nº 0000767-10.2019.8.08.0055, Rel. Des.
ALDARY NUNES JUNIOR
, Primeira Câmara Cível, J. 04/06/2024).

[...] II - O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade estar condicionado ao laudo que prove efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores (STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.067.540/RS), inexistindo direito a percepção deste adicional por período anterior a formalização do laudo que comprova a condição insalubre ou seu grau, dada a ausência de efeitos retroativos à conclusão pericial. III – Apelação conhecida e parcialmente provida. (Apelação Cível nº 0000535-62.2016.8.08.0003, Rel. Des.
MARCOS VALLS FEU ROSA
, Terceira Câmara Cível, J. 20/03/2024).

[...] II. Nos casos em que se questiona o Laudo Técnico emitido pela Administração Pública, revela-se adequada a aplicação da compreensão externada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo pericial judicial que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores, não cabendo o seu pagamento em relação ao período que antecedeu a perícia. III. Na hipótese, embora o Laudo Técnico emitido pela Administração Pública tenha afastado o direito ao recebimento do adicional de insalubridade, legitimando a supressão do pagamento em janeiro de 2014, o certo é que, posteriormente, houve a realização de Perícia Técnica Judicial, na qual se concluiu que o Autor, ocupante do cargo público de auxiliar de serviços gerais, presta serviços no Núcleo Especial de Vigilância Epidemiológica - SESA e, “de acordo com levantamento realizado, constatamos que ocorre exposição do cargo avaliado a agente biológico que potencialmente, por vir a gerar doenças ocupacionais ou direitos legais”. (fl. 80 e fl. 143, dos autos), possuindo direito ao recebimento de adicional de insalubridade, embora em grau médio, cuja conclusão não se pode afastar apenas com o argumento de que o Recorrente distribuiu EPI’s, porquanto tais equipamentos não possuem o condão de eliminar os riscos aos quais o Autor está submetido, tendo sido considerado pelo Expert. IV. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para fins de condicionar o termo inicial do pagamento à data de produção do Laudo Pericial. (Apelação Cível e Remessa Necessária nº 0014473-95.2015.8.08.0024, Relª. Desª. Subst.
ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
, Segunda Câmara Cível, J. 19/04/2023).

É certo que no julgamento da Apelação Cível nº 0000487-54.2015.8.08.0063 o Em. Des. Raphael Americano Câmara aplicou a técnica da distinção (distinguishing) com relação ao entendimento sedimentado no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal (PUIL) nº 413/RS – STJ.

Ocorre que se trata de entendimento que ainda não se mostra sedimentado nesta Corte de Justiça, especialmente diante da existência de diversos outros precedentes exatamente em sentido contrário, aos quais, como decidido quando do julgamento do recurso de apelação, filio-me.

Assim, constato que o caso em questão não padece do vício da omissão, eis que todas as teses jurídicas trazidas em sede de apelação foram devidamente enfrentadas, e muito menos do vício da contradição, posto que “
a contradição que autoriza a oposição de Embargos é a interna do próprio julgado
” (STJ, EDcl no REsp n. 1.060.210/SC, Rel. Min.
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
, Primeira Seção, J. 26/2/2014, DJe. 3/4/2014), o que não se vê no presente caso.

De mais a mais, necessário destacar que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pela parte, bastando que analise os pontos relevantes e capazes de fundamentar as teses jurídicas que são objeto da lide, sendo justamente este o caso dos autos.

Nesse sentido, é a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral:

TEMA 339:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Na mesma linha segue o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual “o
julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Min.
HUMBERTO MARTINS
, Segunda Turma, J. 19/08/2014, DJe. 26/08/2014).

Com base em tudo isso, forçoso reconhecer que o objetivo da parte Embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve contradição e omissão por parte deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Feitas estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar o(a) eminente Relator(a)
.

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 24/06/2024

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões